Tribunal: TJMT
Processo: 0009401-04.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009401-04.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA 69192588115 - CNPJ: 13.604.286/0001-66 (APELADO), CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 691.925.881-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO), CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA 69192588115 - CNPJ: 13.604.286/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO – RECOLHIMENTO DO
FUNJUS
– IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM
- VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao
FUNJUS
, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria
bis in idem
.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)
2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0009401-04.2018.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0009401-04.2018.8.11.0004, propostos pela Apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id.
91843990)
.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que independentemente do conteúdo da sentença, mesmo se tratando de extinção do feito sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são devidos em razão do princípio da causalidade. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública (id. 91843994).

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões pugnando pelo seu desprovimento (id. 91843996).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, a suspensão do feito executivo e informar o parcelamento do crédito tributário.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação sustentando que a oposição de embargos à execução com o mero propósito de obter suspensão do executivo em razão do parcelamento do débito é totalmente desnecessária, o que se evidencia a carência de ação pela falta de interesse de agir. A final, requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito (id. 91843987).

Foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Desta maneira, a carência das condições da ação pode ser configurada pela falta de interesse de agir, o que particularmente se observa no presente caso, vez que a pretensão ora guerreada, qual seja, a suspensão do executivo em razão do parcelamento é medida desnecessária, tal pleito poderia ter sido formulado por meio de simples petição na execução em apenso.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro noart.485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.”
(id.
91843990)

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação visando o arbitramento dos honorários advocatícios.

Observa-se no id. 91843984 foi deferida a justiça gratuita a embargante. Consta ainda nos id. 91843980 que a parte embargante assinou termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requereu o parcelamento com base no decreto n. 704/2016. Inclusive o termo de parcelamento prevê o FUNJUS.

É cediço que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS –, criado pela Lei Orgânica da PGE n. 4.280/1980, destina-se ao aparelhamento da Procuradoria Estadual e ao aperfeiçoamento funcional dos seus membros e servidores.

Atualmente a Lei Complementar Estadual n. 111/2002, no seu artigo 120, incisos I e II, estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários, ajuizados, ou não, inclusive nos parcelamentos e honorários advocatícios fixados, a qualquer título, em favor do Estado, bem como pelas taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos jurídicos do Estado. Veja-se:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

No caso em questão, observo que a Recorrida aderiu ao parcelamento e foi incluído o valor correspondente a 10% (dez) por cento do valor do débito – R$ 375,61 - destinado ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado (id. 91843980).

Com efeito, se a Apelada se comprometeu ao pagamento administrativo dos honorários, correspondente a 10% (dez por cento) do débito, ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado, é certo que, na hipótese, não se mostra cabível condená-la a pagar qualquer valor a título de honorários advocatícios, visto que a renúncia dos direitos postulados nos presentes embargos à execução é decorrência da adesão ao mencionado programa de parcelamento.

Nessa quadra, não há falar em condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de
bis in idem

(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.
Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (TJ-MT - AI: 00064537220168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.”
(TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

2. Recurso desprovido.

(N.U 0015337-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022
)
[destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) [destaquei]

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022